Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. Consoante despacho ID 32389595, o Ministro Presidente da Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que adote, conforme a situação dos temas no 339 e 660, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). De acordo com a norma do art. 1.030 do CPC, os procedimentos ali presentes são de incumbência da presidência ou da vice-presidência do respectivo tribunal. Dessa forma, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal. Publique-se.